Tribunal: TJSP
Processo: 1027899-65.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do réu, sem comprovar o recolhimento das custas de preparo.
2. DESERÇÃO. Configurada. Pressuposto recursal desatendido. Indeferimento da justiça gratuita com base na análise das condições financeiras da recorrente e subsequente determinação de recolhimento do preparo. Inércia do recorrente, ao deixar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do réu, sem comprovar o recolhimento das custas de preparo.
2. DESERÇÃO. Configurada. Pressuposto recursal desatendido. Indeferimento da justiça gratuita com base na análise das condições financeiras da recorrente e subsequente determinação de recolhimento do preparo. Inércia do recorrente, ao deixar o prazo transcorrer "in albis", que materializa a deserção.
3. PRECLUSÃO (CPC, art. 507). Preclusão consumativa reconhecida em relação ao segundo recurso de apelação interposto, tendo em vista que o novo patrono foi constituído após a interposição do primeiro recurso de apelação. Princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal não autoriza o conhecimento do segundo recurso de apelação.
3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.